Tribunal: TJES
Processo: 5006854-91.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006854-91.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ e outros (4)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006854-91.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ
IMPETRANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI, RODRIGO CASSARO BARCELLOS, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG, NATALIA LACERDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GLEIBSON PEREIRA MUNIZ,
preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, tipificado no art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DE 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Aduzem falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que decretada por meras suposições, sem demonstrar a periculosidade do paciente. Sustentam, ainda, que os registros criminais anteriores não são motivos idôneos.

Contextualizam a questão fática e o conjunto probatório para refutar os indícios de autoria e a tipificação imputada ao paciente, sustentando tratar-se de usuário de drogas e não traficante.

Afirmam elementos subjetivos favoráveis do paciente, haja vista possuir endereço fixo (doc. 11), emprego lícito, ser réu primário e possuidor de bons antecedentes.

Pugnam pela consideração da excepcionalidade da prisão preventiva, mormente diante da Recomendação nº 62 do CNJ, que recomenda maior cautela para novos decretos prisionais preventivos.

Mencionam a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Postulam, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requerem seja dado provimento ao presente writ para deferir os pedidos anteriormente singularizados.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº 1932694.

As informações foram prestadas, conforme mov. 1971283.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, opinou pela denegação da impetração (mov. 2029677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 4 de fevereiro de 2022

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006854-91.2021.8.08.0000

PACIENTE: GLEIBSON PEREIRA MUNIZ

IMPETRANTE: DRA. ANDRE FRANCISCO LUCHI OAB 10.152 ES

AUTORIDADE COATORA: D. JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GLEIBSON PEREIRA MUNIZ,
preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, tipificado no art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DE 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Aduzem falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que decretada por meras suposições, sem demonstrar a periculosidade do paciente. Sustentam, ainda, que os registros criminais anteriores não são motivos idôneos.

Contextualizam a questão fática e o conjunto probatório para refutar os indícios de autoria e a tipificação imputada ao paciente, sustentando tratar-se de usuário de drogas e não traficante.

Afirmam elementos subjetivos favoráveis do paciente, haja vista possuir endereço fixo (doc. 11), emprego lícito, ser réu primário e possuidor de bons antecedentes.

Pugnam pela consideração da excepcionalidade da prisão preventiva, mormente diante da Recomendação nº 62 do CNJ, que recomenda maior cautela para novos decretos prisionais preventivos.

Mencionam a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Postulam, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requerem seja dado provimento ao presente writ para deferir os pedidos anteriormente singularizados.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (mov. 1971283):

“Trata-se de ação penal pela qual imputa-se ao paciente a prática da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei 13.343/06.

Consta nos autos que, no dia 10 de junho de 2021, no interior da residência localizada na rua Miguel Abilio Lobo, nº 0,, bairro João Colombi, São Gabriel da Palha/ES, o paciente Gleibison Pereira Muniz, tinha em depósito, drogas sem a devida autorização legal.

Decisão de fls. 66/67 homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Decisão de fl. 75/vº. Determinou a notificação do acusado.

Notificação do paciente à fl. 87/vº.

Defesa prévia apresentada às fls. 93/103, oportunidade em que a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Parecer do Ministério Público à fl. 110 desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Decisão de fl. 112/vº. Indeferiu o pedido libertário, recebeu a denúncia, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/02/2022, às 16h40min.

O feito encontra-se no aguardo da realização da audiência.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se que o paciente é investigado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 nos autos do processo nº 0000639-49.2021.8.08.0045. Por determinação judicial, em 10 de junho de 2021, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido em desfavor do Paciente, a equipe policial cercou a residência alvo de Gleibison, sendo que nesse momento o paciente tentou evadir-se, porém foi detido pela guarnição. Na presença de testemunha, iniciou-se a busca na residência, que resultou na apreensão dos seguintes itens:
01 (uma) bucha de maconha e (01) um coldre velado. Em uma obra no fundo do quintal, foi apreendida 01 (uma) balança de precisão em uma sacola pendurada do lado de fora da residência
. Em seguida, com a ajuda de cão farejador, ainda no pasto ao lado da residência, lograram êxito em encontrar em três pontos diferentes o total de:
21 (vinte e uma) pedras de substância análoga à crack; e 32 (trinta e duas) buchas de substância análoga à maconha
.

Em Audiência de Custódia, conforme mov. nº 1924226, o douto magistrado de primeiro grau entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, destacando, sobretudo, os registros criminais anteriores que ostenta o paciente, as circunstâncias fáticas do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o fato da prisão ter sido resultado de cumprimento de mandado de busca e apreensão originado de uma investigação que já existia em desfavor do flagrado.

Em prosseguimento, em 21 de outubro de 2021, o douto juízo recebeu a denúncia ofertada pelo parquet e indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, posto que, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Acerca da prisão preventiva, prevê o artigo 312, caput, do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houve prova da existência e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado n° 451699295 (fls. 05-06), Auto de Apreensão de fls. 13 e depoimentos acostados aos autos.

Os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados nos autos, tendo sido mencionados na decisão proferida às fls. 66-67 razão pela qual deixo de transcrevê-los para não ser enfadonho, os quais apontam para a pessoa do réu.

Não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do
status libertatis
do denunciado, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, dado a sua reincidência e seu histórico criminal (fls. 65).

Tais circunstâncias são o bastante, ao menos até aqui, para manter o denunciado aprisionado cautelarmente, com vistas, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, por ora, em qualquer medida cautelar que não seja o cárcere preventivo, dada sua evidente insuficiência para o caso em tela.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
posto que, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

No tocante à cautelar, evidente que o douto magistrado de 1º grau apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos. Ressalta-se que já existia uma investigação policial em curso, sendo autorizada a realização de busca e apreensão pelo juízo competente.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente levando em conta a quantidade das drogas apreendidas. Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente o risco a ordem pública. Destacou indícios de periculosidade concreta de sua conduta, considerando seu histórico criminal, tendo em vista que o autuado responde a uma ação penal pelo crime de homicídio e um inquérito policial pelo delito do art. 12 da Lei de Armas.

No ponto, em que pese a douta Defesa argumentar que o fato de o Paciente estar respondendo a outro processo não possa sustentar o fundamento da garantia da ordem pública diante do princípio constitucional da inocência, sublinha-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

Embora os registros criminais anteriores não possam indicar, por si só, a reiteração criminosa, no caso, quando cotejados com as demais circunstâncias da investigação preliminar, do flagrante e com os predicados pessoais do paciente, podem justificar a custódia preventiva.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

Em sendo assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é exatamente o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão fustigada, embora sucinta, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, pela denegação da impetração (mov. 2029677):

“In casu, trata-se do grave crime de tráfico de drogas, cuja atividade policial logrou êxito em apreender drogas, balança de precisão, além de materiais normalmente utilizado para endolar entorpecentes.

Têm-se nos autos, que tal apreensão fora possível, em razão de um cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido, diante das evidencias pela prática de tráfico de drogas e posse de diversas armas de fogo.

Conforme se depreende tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a de indeferimento, os Magistrados de piso fundamentaram de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública, de modo a impedir novas infrações, o que subjaz inviável o remédio pleiteado.

Cumpre ressaltar que, reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores ser plenamente cabível manter a segregação cautelar pela gravidade dos crimes cometido, sobretudo para cessar a reiteração criminosa, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, o que é o caso dos autos: (...).

[...]

No que diz respeito nos argumentos das defesas do Paciente de tê-lo residência fixa e sempre dedicou ao trabalho lícito, tais predicados não tem o condão de colocar em liberdade o Paciente. É de conhecimento geral, tal entendimento, haja vista já se encontrar pacificado nos Tribunais Superiores, o fato do Paciente ser primário, possuir bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não determina a revogação de sua prisão.

E, uma vez patenteada a necessidade da prisão, não há que se falar em punição antecipada ou afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nota-se, por fim, que a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal não se revela adequada no presente momento, e tampouco proporcional à hipótese dos autos.

Feitas essas considerações, é este Procurador pela denegação das ordens de
Habeas Corpus
.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5006854-91.2021.8.08.0000

PACIENTE: GLEIBSON PEREIRA MUNIZ

IMPETRANTE: DRA. ANDRE FRANCISCO LUCHI OAB 10.152 ES

AUTORIDADE COATORA: D. JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –PERICULOSIDADE DO AGENTE – REGISTROS ANTERIORES DA ÓRBITA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –

APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciadas pelos registros criminais anteriores que ostenta o paciente, as circunstâncias fáticas do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o fato da prisão ter sido resultado de cumprimento de mandado de busca e apreensão originado de uma investigação que já existia em desfavor do flagrado. Circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

4. O juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

7. ORDEM DENEGADA
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 5006854-91.2021.8.08.0000, em que é paciente GLEIBSON PEREIRA MUNIZ e autoridade coatora JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.